Tribunal: TJBA
Processo: 8036144-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036144-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8036144-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAGNA SILVA DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,